Tribunal: TJDFT
Processo: 0737872-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737872-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia Embargados: Hellen Rodrigues Gonçalves Adriano Borges Advogados Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Hellen Rodrigues Gonçalves (Id. 45458868) e, conjuntamente, pelas sociedades de advogados Adriano Borges Advogados e Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia (Id. 45459592), contra o acórdão referido no Id. 44974958, que julgou os recursos de apelação manejados pelas partes. Após a interposição dos embargos aludidos as partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como de suspensão do curso da marcha processual até o cumprimento integral, dentro do prazo pactuado, das obrigações nela previstas, com a posterior extinção da relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 46436096). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelas partes e por seus procuradores, foi igualmente acostado aos autos (Id. 46436099). Sobreveio a decisão referida no Id. 46467182, por meio da qual este Relator homologou o termo da transação celebrada entre as partes e determinou a suspensão do curso da marcha processual de acordo com o prazo concedido para que as partes cumprissem voluntariamente as obrigações assumidas. Agora, por meio da petição referida no Id. 48208794, as partes Adriano Borges Advogados, Priscila MP Correa da Fonseca – Advocacia e Hellen Rodrigues Gonçalves noticiam o cumprimento tempestivo e integral das obrigações previstas no instrumento da transação, razão pela qual requerem o levantamento do valor depositado em conta judicial para a finalidade de garantia do juízo (Id. 37215033) e a subsequente extinção da relação jurídica processual. A petição referida no Id. 48208794, por meio da qual foram veiculados os requerimentos aludidos, embora contenha o nome de ambas as partes, demandante e demandados, foi subscrita apenas pelos advogados cadastrados que representam estes últimos. Assim, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação da autora, Hellen Rodrigues Gonçalves, para que se manifeste a respeito do cumprimento das obrigações previstas na transação e ratifique os dados bancários indicados para a finalidade de levantamento da quantia depositada em conta judicial. Publique-se. Brasília–DF, 21 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator